Tribunal: TJDFT
Processo: 0724246-83.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
APELAÇÃO. FURTO TENTADO. REPOUSO NOTURNO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CRIME CONSUMADO. TEORIA DA AMOTIO. INVERSÃO DA POSSE. CONFIGURADA. CONDENAÇÃO PELO DELITO CONSUMADO.
I – Segundo a teoria da amotio ou apprehensio, basta a inversão da posse do bem, ainda que por breve tempo, sendo prescindível seja ela mansa e pacífica. Ocorrendo a hipótese no caso concreto, o agente deve ser condenado pelo crime de furto consumado.
II – A pena privativa de liberdade deve ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos quando a reprimenda estabelecida for superior a um ano, conforme estatui o art. 44, § 2o, do CP.
III – Recurso conhecido e provido.